Tribunal: TJBA
Processo: 8066704-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8066704-40.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA CAROLINA LAGO SILVA

Advogado(s): RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s):HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FTC (INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA)
. CURSO DE MEDICINA. IMPLANTAÇÃO
DE
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM.
AULAS ONLINE. COVID 19.
VALOR DA MENSALIDADE MANTIDA INTEGRALMENTE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FATO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO NO CONTRATO. REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE QUE SE IMPÕE. DESCONTO DE 30% DO VALOR DA MENSALIDADE ATÉ A PERMANÊNCIA DAS AULAS VIRTUAIS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS RATEADOS. INCIDÊNCIA ART. 86 CPC.
GRATUIDADE CONCEDIDA A PARTE AUTORA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Trata-se de Ação que objetiva a redução do valor da mensalidade do curso de medicina no percentual de 30% diante da substituição das aulas presenciais por aulas 100% online, eis que houve alteração unilateral do contrato em razão da COVID 19 e das medidas sanitárias. Cabimento da redução de 30% do valor da mensalidade enquanto perdurarem as aulas na modalidade online pela IES.

2. Dano moral. Inexistência. Mero dissabor decorrente da não concessão de desconto decorrente da alteração na modalidade das aulas em razão da pandemia da COVID 19.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8066704-40.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JESSICA CAROLINA LAGO SILVA e apelada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,
p
ara reformar parcialmente a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido Autoral, a fim de determinar a redução das mensalidades no percentual de 30%, enquanto perduraram as aulas online,
nos termos expostos no voto do
Relator.